Tribunal: STF
Processo: HC 213410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de G.A.O. e V.A., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.008.012/SP.



    A DPU diz que “Os pacientes Valdir Alves e Gilberto Aparecido de Oliveira foram condenados a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no valor unitário equivalente a 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 337-A, inciso I e III, do Código Penal, por vinte vezes na forma do artigo 71, “caput”, também do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade e na prestação pecuniária de valor correspondente a 03 (três) salários mínimos.”



    Alega que “ambas as partes recorrem. O paciente Valdir Alves requereu a absolvição, nos termos do art. 386, V ou VIII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da continuidade delitiva, ou alternativamente, a limitação da majoração da reprimenda ao patamar de 1/6 (um sexto). O paciente Gilberto Aparecido de Oliveira alegou a existência de causa excludente de ilicitude; a redução da pena-base ao mínimo legal; o afastamento da continuidade delitiva, ou, então, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação de sua pena.”



    Pontua que “A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação ministerial fixando em R $ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor da pena de prestação pecuniária atribuída aos pacientes e, também, deu parcial provimento às apelações interpostas pela Defesa, limitando a pena definitiva a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14(quatorze) dias-multa.”



    No STJ, o recurso especial foi inexitoso.



    Nesta Corte, a DPU requer “a concessão da presente ordem para determinar o reestabelecimento da decisão de primeiro grau, fixando o montante da pena e prestação pecuniária em 03 (três) salários-mínimos para os pacientes e diminuir a fração de aumento relativa à pena-base do paciente GILBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não vislumbro manifesta ilegalidade na condenação dos pacientes à prestação pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de multa de 14 dias-multa. Mutatis mutandis, a Segunda Turma desta Corte entendeu ser possível a aferição da proporcionalidade da prestação pecuniária, ante o montante objeto do delito, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de redução do valor da prestação pecuniária. Alegação de violação ao princípio da proporcionalidade. Inocorrência. 3. Agravantes condenados por iludirem tributos no valor de R$ 25.181,75. Prestação pecuniária no patamar de doze salários para um réu e dez salários para o outro, no total de vinte e dois salários mínimos. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 176.150, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020)



    No caso dos autos, “a Receita Federal lançou um crédito tributário de R$709.190,91, dos quais R$431.698,31 correspondem ao valor das contribuições sonegadas, descontados os juros e multa, ao tempo do lançamento.” (eDOC 2, p. 27)



    Nada a reparar.



    Quanto à majoração da pena-base em razão da desvaloração das consequências do crime, a DPU diz que “o paciente teve a circunstância judicial “consequências do crime” valorada negativamente pelo juízo de primeiro grau, por conta de fatores inerentes ao tipo penal e com base no “dano causado aos cofres públicos”.



    Não tem razão.



    O magistrado de primeiro grau, ao contrário do que afirma a DPU, registrou que as consequências do crime deveriam ser desvaloradas pelo elevado valor sonegado (quase meio milhão de reais). (eDOC 2, p. 15)



    Esta Corte entende que, mutatis mutandis, “no delito de peculato (art. 312 do CP), a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime” (HC 185.221, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente